Tribunal: STF
Processo: RE 1603476
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em que se discute sobre a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, matéria examinada no julgamento do RE 599.628 RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), cujo redator do acórdão foi o Ministro Joaquim Barbosa.

Por oportuno, destaco ainda os seguintes precedentes do Plenário desta Suprema Corte balizadores do entendimento firmado sobre essa questão:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente (ADPF 524/DF, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11/9/2023).

Ementa: ADPF. COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA (CODATA). BLOQUEIO, PENHORA, SEQUESTRO E ARRESTO DE BENS E VALORES. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. ATIVIDADE REALIZADA EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, SEM FINALIDADE LUCRATIVA. I - O CASO EM APREÇO 1. Arguição ajuizada para questionar a validade das medidas judiciais de constrição patrimonial (bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores) determinadas contra a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (CODATA). II - QUESTÃO DISCUTIDA 2. A questão controvertida consiste em saber se as empresas estatais prestadoras de serviços públicos, como a CODATA, estão sujeitas à cobrança judicial de suas dívidas por meio do procedimento comum (expropriação judicial) ou mediante adoção do rito especial próprio da Fazenda Pública (precatórios). III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Cuida-se a CODATA de empresa estatal (sociedade de economia mista) prestadora de serviços públicos essenciais (serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação — TIC), controlada pelo Estado da Paraíba (controle de 99,90% das ações), cuja atividade é exercida em ambiente não concorrencial (única prestadora no território em que atua) e sem finalidade lucrativa (não exerce atividade econômica; todo o capital provém de dotações orçamentárias estaduais). 4. Aplica-se o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss) às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, sempre que exercerem suas atividades em regime não concorrencial e sem fins lucrativos. Precedentes do Plenário. IV - DISPOSITIVO 5. ADPF conhecida e julgada procedente (ADPF 1.211/PB, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/8/2025).

Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que, considerados os aludidos precedentes, a natureza jurídica da recorrente e as características das atividades por ela desempenhadas, seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator